Tribunal: TJSP
Processo: 2260982-98.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2260982-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante JOSÉ
MÁRCIO DE CASTRO ALMEIDA JUNIOR e Paciente SÉRGIO ANTONIO TEIXEIRA,
é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260982-98.2019.8.26.0000 -Voto no 16789
2
Habeas Corpus no 2260982-98.2019
Impetrante: José Márcio de C. Almeida Junior
Paciente: Sérgio Antônio Teixeira
Juízo: 2a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos
Voto no 16789
Habeas Corpus Crime contra o Sistema
Nacional
de
Armas

Proposta
de
suspensão
condicional
do
processo
oferecida pelo Ministério Público na origem-
Pedido que se julga prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por José Márcio de C. Almeida Junior, advogado,
em favor de Sérgio Antônio Teixeira, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Ministério Público deixou de oferecer proposta de suspensão
condicional do processo ao Paciente, mesmo ele preenchendo os
requisitos legais, tornando-se nulos todos os atos processuais desde
o oferecimento da denúncia.
Requer, assim, a concessão da liminar para
suspender o curso da ação penal no 0028137-17.2017, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260982-98.2019.8.26.0000 -Voto no 16789
3
audiência designada para o dia 05 de dezembro de 2019, e no
mérito, pretende a declaração da nulidade de todos os atos
processuais praticados desde o oferecimento da denúncia pela
ausência de proposta de suspensão condicional do processo.
A liminar foi indeferida (fls. 24/25 e 30/32),
as informações foram prestadas (fls. 35) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou por jugar prejudicada a impetração (fls.
38/40).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Isso porque na audiência realizada dia 05 de
dezembro de 2019, o representante do Ministério Público ofereceu
proposta de suspensão condicional do processo, a qual fora aceita
pelo Paciente, não havendo mais que se falar em constrangimento
ilegal.
Sendo
assim,
julga-se
prejudicada
a
impetração pela perda de seu objeto.
Alberto Anderson Filho
Relator